Tribunal: TJSP
Processo: 1027726-60.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DO AUTOR – TUTELA CONCEDIDA SEM, CONTUDO, TER SIDO ADITADA A PETIÇÃO INICIAL COMO DISPOSTO NA NORMA PROCESSUAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO AUTOR – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.